Tribunal: TJSP
Processo: 9145590-84.2002.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Previdenciário. Polícia Militar. Custeio de Assistência Médico-Hospitalar. Regime facultativo de contribuição. Restituição de valores pagos. Cabimento, a partir da citação. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Anterior julgamento mantido.

Previdenciário. Polícia Militar. Restituição de valores pagos a título de custeio de Assistência Médico-Hospitalar.

Ementa:
Previdenciário. Polícia Militar. Custeio de Assistência Médico-Hospitalar. Regime facultativo de contribuição. Restituição de valores pagos. Cabimento, a partir da citação. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do Código de Processo Civil. Anterior julgamento mantido.

Previdenciário. Polícia Militar. Restituição de valores pagos a título de custeio de Assistência Médico-Hospitalar. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação que se faz.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9145590-84.2002.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ALECIO
SILVA, MARCOS RICARDO POLONIATO, ANDRE CLAUDIO DE LIMA, AILSON
FERREIRA DA SILVA, DEMOSTENES TEIXEIRA, DORIVAL CAMPANELLE,
PEDRO CARLOS PEREIRA, FLORIVALDO DE ALMEIDA LEITE, JOAO
NICOLETTE, CARLOS DONIZETE HERMINIO, RUBENS GOMES DURAIS,
SANDRO MARCELO CASSOLI, LUIZ DE SOUZA, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA,
ELSIO DURVAL FRANCISCO FILHO, DEVANIR JORGE DA SILVA, EDEMILSON
LUIS BERTAGNA, ELIEZER SOARES DE CARVALHO, JOSE JORGE ALVES
TEIXEIRA, JOSE LUIS DE OLIVEIRA, LIDERALDO DA SILVA, MARCOS
CANDIDO DE SOUZA, OLAVIO FERREIRA SILVA, PAULO ROBERTO MARTINS,
SERGIO CANDIDO DE SOUZA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, VERGULINO DE
SOUZA CAMILO, JOAO FRANCISCO DE LIMA, LAZARO CARDOSO JUNIOR e
MACIEL CESAR DE GODOY, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA
MILITAR DO ESTADO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de parcial adequação do julgamento
anterior. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9145590-84.2002.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29452 2/5
VOTO No: 29.452
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: JOSÉ ROBERTO ESCUTARI TOMÉ DE
ALMEIDA
APELANTES: ALÉCIO SILVA E OUTROS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Previdenciário. Polícia Militar. Custeio de Assistência
Médico-Hospitalar. Regime facultativo de contribuição.
Restituição de valores pagos. Cabimento, a partir da
citação. Situação fora do alcance do art. 1.040, II do
Código de Processo Civil. Anterior julgamento mantido.
Previdenciário. Polícia Militar. Restituição de valores
pagos a título de custeio de Assistência Médico-Hospitalar.
Critério para juros e correção monetária incidente sobre as
verbas devidas. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação
que se faz.
Ao relatório dos autos, acrescento ter sido, em juízo de retratação,
nos termos do art. 543-B, parágrafo 3o, do CPC, procedente em parte ação ajuizada para
desligamento dos autores de sua condição de associados compulsórios da entidade
filantrópica Cruz Azul, determinada restituição de valores a partir da citação (fls. 554/559).
Opostos embargos de declaração, acolheram-se parcialmente os
opostos pelos autores e rejeitaram-se os opostos pela ré (fls. 583/588), após o que seguiu-
se interposição, por ambas as partes, de Recursos Especiais (fls. 591/607 e 614/621).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9145590-84.2002.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29452 3/5
Sobrevieram despachos da D. Presidência da Seção de Direito
Público determinando o sobrestamento dos recursos (fls. 623/624), seguido de nova
determinação daquela D. Presidência mantendo a suspensão (fls. 790).
Proferiu-se novo despacho, visto a fls. 800/804, agora para se
considerar o julgamento de mérito do REsp no 1.348.679/MG, Tema no 588, DJe de
29.5.2017, além do decidido no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02.03.2018 (fls. 800/804), razão porque tornam os autos para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, na forma do artigo 1.040, inc. II do Código de
Processo Civil.
Determinei o sobrestamento do feito, ante o decidido em
24/09/2018 nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 870947/SE, Relator
o Ministro Luiz Fux (fls. 806).
Julgados em 3.10.2019 para rejeitar os embargos de declaração,
não modulados os efeitos da decisão anteriormente proferida, tornam os autos para
julgamento.
É o relatório.
Sob vênia, quanto ao decidido no REsp no 1.348.679/MG, Tema no
588, DJe de 29.5.2017, não é caso de adequação do julgamento anterior, porquanto, no
caso em voga, à luz da tese fixada, vale dizer, Constatado que o STF não declarou a
inconstitucionalidade de tributo (ADI 3.106/MG), e sim fixou a natureza da relação
jurídica como não tributária (não compulsória), afasta-se a imposição irrestrita da
repetição e indébito amparada pelos arts. 165 a 168 do CTN, o julgamento nesta E.
Câmara determinou repetição de valores a partir da citação (fls. 559).
Por outra, há que se adequar a situação atinente aos juros e
correção monetária.
Nada obstante o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta C. Câmara é de prevalecer o resolvido
no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão Geral pelo Plenário daquela Corte no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9145590-84.2002.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29452 4/5
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810, ocorrido em 20 de
setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado
pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9145590-84.2002.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29452 5/5
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (sem negrito no original).
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que indevidamente descontada cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009, e, em repetição, sem modulação, conforme decidido em 3/10/2019 nos
embargos de declaração propostos contra aquela decisão.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de fixar que os juros e
atualização monetária observarão o decidido no Tema 810 de Repercussão Geral,
peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema
905.
Em remate, anoto que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, nos termos acima, é caso de parcial adequação
do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator